Tribunal: TJDFT
Processo: 0700021-77.2021.8.07.0017
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. LOCAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DÉBITOS DECORRENTES DE CONTRATO DE ALUGUEL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ACOLHIDA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA DEVIDAMENTE OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por BENEDITO ALVES PEREIRA NETO e SUYANE VIEIRA DE SOUZA contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condenar os recorrentes ao pagamento da quantia de R$ 22.005,95 (vinte dois mil e cinco reais e noventa e cinco centavos), referente a débitos de contrato de aluguel. Suscita o recorrente prejudicial de mérito de prescrição e, no mérito, alega a inexistência de provas quanto à exigibilidade do débito.
2. Recurso tempestivo e com preparo regular (ID 27813537). Contrarrazões apresentadas (ID 27813543).
3. No que toca à prejudicial do mérito, o art. 206, § 3o, I, do Código Civil afirma que prescreve em três anos a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos. Dessa forma, tendo em vista que a pretensão surge com a violação do direito (art. 189 CC), o termo inicial do prazo prescricional é a data do vencimento de cada parcela. Prejudicial de prescrição acolhida.
4. O ônus de comprovar o pagamento dos débitos relativos ao contrato de locação é do locatário, porquanto cabe ao devedor a retenção da quantia em caso de recusa de emissão de recibo pelo credor (art. 319 do CC). Não se desincumbindo os recorrentes do ônus de demonstrar fato extintivo do direito do recorrido, correta a sentença condenatória quanto ao mérito da demanda.
5. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Prejudicial de prescrição acolhida quanto aos débitos anteriores a 04/01/2018 e recurso provido em parte para reduzir o valor da condenação para R$ 19.436,57 (dezenove mil quatrocentos e trinta e seis reais e cinquenta e sete centavos). Mantidos os demais termos da sentença.
6. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.